Tribunal: CARF
Processo: 12448.731969/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.731969/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.492 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
DNV CLASSIFICACAO, CERTIFICACAO E CONSULTORIA BRASIL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para
apresentar provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa
e do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.731969/2012-06
Fl. 8108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.492 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731969/2012-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 04-
50.868, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande- MS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 4.731/4.736).
A DRF do Rio de Janeiro emitiu o Parecer Conclusivo no. 91/2013 no dia 27 de
junho de 2013, cujo teor transcrevo em síntese:

“Relatório
O presente processo foi formalizado com o objetivo de estabelecer tratamento manual às
Declarações de Compensação (DCOMP) 02067.59490.290311.1.7.02-2181 (fls. 37 a
392-
retificadora
da
DCOMP
20258.65087.150710.1.3.02-2500),
42526.28227.120712.1.3.02-0148 (fls. 3 a 36) e 22669.42578.041012.1.3.02-8104 (fls.
785 a 788) através das quais a interessada afirma possuir crédito contra a Fazenda Pública
no valor total de R$ 1.718.281,17, relativo a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2008.
Além destas Declarações de Compensação, também é objeto de análise neste processo o
Pedido de Cancelamento 06810.47030.030912.1.8.02-6860 (fls. 782), através do qual o
contribuinte
pretende
cancelar
a
Declaração
de
Compensação
23569.99219.270412.1.3.02-2615 (fls. 393 a 781).
(...)
Por todo o exposto, proponho, com base nos cálculos efetuados pelo Sistema de Apoio
Operacional (SAPO), às fls. 3.329 a 3.344:
1) A ADMISSÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO 06810.47030.030912.1.8.02-
6860,
CANCELANDO
A
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
23569.99219.270412.1.3.02-2615;
2) O RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO,
REFERENTE AO SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA
JURÍDICA APURADO NO ANO-CALENDÁRIO DE 2008, NO VALOR DE R$
1.623.600,07;
3) A HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO RETIFICADORA
02067.59490.290311.1.7.02-2181;
Fl. 8109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.492 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731969/2012-06

4) A HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
42526.28227.120712.1.3.02-0148;
5) A NÃO HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
22669.42758.041012.1.3.02-8104;
6) A EXIGÊNCIA DA MULTA ISOLADA PREVISTA NO PARÁGRAFO 17 DO
ARTIGO 74 DA LEI 9.430/96, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 62 DA LEI
12.249/10,
RELATIVAMENTE
ÀS
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO
42526.28227.120712.1.3.02-0148 E 22669.42758.041012.1.3.02-8104”.
A DRF do Rio de Janeiro emitiu Despacho Decisório, cujo teor transcrevo em síntese (e-
fls. 3353/3354):

“Com base no Parecer Conclusivo n.o 91/2013, às fls. 3.345 a 3.352 deste processo, que
aprovo e adoto, o qual fica fazendo parte deste Despacho Decisório como se nele
estivesse transcrito, DECIDO:
1) ADMITIR O PEDIDO DE CANCELAMENTO 06810.47030.030912.1.8.02-6860 E
CANCELAR A DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO 23569.99219.270412.1.3.02-
2615;
2) RECONHECER PARCIALMENTE O DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO,
REFERENTE AO SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA
JURÍDICA APURADO NO ANO-CALENDÁRIO DE 2008, NO VALOR DE R$
1.623.600,07;
3) HOMOLOGAR A DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO RETIFICADORA
02067.59490.290311.1.7.02-2181;
4) HOMOLOGAR PARCIALMENTE A DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
42526.28227.120712.1.3.02-0148;
5)
NÃO
HOMOLOGAR
A
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
22669.42758.041012.1.3.02-8104;
6) EXIGIR A MULTA ISOLADA PREVISTA NO PARÁGRAFO 17 DO ARTIGO 74
DA LEI 9.430/96, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 62 DA LEI 12.249/10,
RELATIVAMENTE
ÀS
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO
42526.28227.120712.1.3.02-0148 E 22669.42758.041012.1.3.02-8104”.
Deste ato cabe instauração de contraditório perante a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro I- DRJ/RJ1, contra o aqui decido, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da data da ciência.
Encaminhe-se para as providências necessárias ao cumprimento deste Despacho, para
cientificar a interessada deste ato e prosseguimento da cobrança dos débitos
remanescentes, obedecidas as determinações contidas nos parágrafos 7o a 11o do artigo 74
da Lei no. 9.430/1996, com a redação dada pelo artigo 17 da Lei no 10.833/2003 e na
Instrução Normativa SRF no 1.300/2012 e demais normas de regência”.
Fl. 8110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.492 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731969/2012-06

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte asseverou que buscava de forma legítima, obter homologação a
compensação, perfeitamente definida e plenamente autorizadas pela legislação, tendo como
premissa, os valores efetivamente recebidos, espelhando assim, a segurança do seu crédito
dotado de liquidez e certeza, conforme o artigo 170 do CTN.
Pleiteou que seja homologado na sua totalidade, as Declarações de Compensações
de
no.
32946.77436.081113.1.7.92-5683,
01975.92700.081113.1.7.02-0069
e
16583.77165.971113.1.02-0310 e o cancelamento da exigência da multa isolada prevista no
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96, relativa às Declarações de Compensações.

PARECER CONCLUSIVO

No dia 25 de Abril de 2014 a DRF do Rio de Janeiro emitiu o Parecer Conclusivo
no. 27/2014, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 4.717/4.718):

“RELATÓRIO
O presente Parecer Conclusivo foi elaborado com o objetivo de complementar o Parecer
Conclusivo 91/2013 e o Despacho Decisório dele decorrente, constantes às fls. 3.345 a
3.354, tendo em vista a transmissão de Declarações de Compensação pela interessada
após a formalização deste processo (fls. 4.424 à 4.714), as quais não foram incluídas
naquele
Parecer
Conclusivo:
32946.77436.081113.1.7.02-5683,
01975.92700.081113.1.7.02-0069 e 16583.77165.071113.1.7.02-0310.
(...)
De acordo com informações prestadas na Manifestação de Inconformidade de fls. 4.059 a
4.070, após ciência do referido Parecer Conclusivo/Despacho Decisório, o contribuinte
apurou novo saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2008, retificando a DIPJ e
transmitindo as Declarações de Compensação retificadoras 32946.77436.081113.1.7.02-
5683 (fls. 4.424 a 4.676), 01975.92700.081113.1.7.02-0069 (fls. 4.677 a 4.710) e
16583.77165.071113.1.7.02-0310 (fls. 4.711 a 4.714), em análise neste Parecer
Conclusivo.
Ocorre que estas Declarações de Compensação retificadoras foram transmitidas após a
ciência pela interessada da decisão proferida no Despacho Decisório de fls. 3.353 e 3.354,
contrariando o disposto no artigo 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300 de
20/11/2012.
(...)
Fl. 8111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.492 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731969/2012-06

CONCLUSÃO
Em função do exposto, proponho que não sejam admitidas as Declarações de
Compensação retificadoras 32946.77436.081113.1.7.02-5683 (fls. 4.424 a 4.676),
01975.92700.081113.1.7.02-0069 (fls. 4.677 a 4.710) e 16583.77165.071113.1.7.02-0310
(fls. 4.711 a 4.714), com base no artigo 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300 de
20/11/2012”.

DESPACHO DECISÓRIO

A DRF do Rio de Janeiro emitiu despacho decisório, cujo inteiro teor transcrevo
(e-fl. 4.720):

“Com base no Parecer Conclusivo n.o 27/2014 às fls. 4.717 a 4.719 deste processo, que
aprovo e adoto, o qual fica fazendo parte deste Despacho Decisório como se nele
estivesse transcrito, DECIDO não admitir as Declarações de Compensação retificadoras
32946.77436.081113.7.02-5683,
01975.92700.081113.1.7.02-0069
e
16583.77165.071113.1.7.02-0310.
Encaminhe-se para cientificar a interessada deste ato, obedecidas as determinações
contidas na Instrução Normativa SRF no 1.300/2012 e demais normas de regência.
Em seguida, encaminhe-se à DRJ/RJO para julgamento da Manifestação de
Inconformidade de fls. 4.059 a 4.070”.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 04-50.868

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 4731/4736).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 4745/4752):

“DNV GL CLASSIFICACAO CERTIFICACAO E CONSULTORIA BRASIL LTDA,
com sede na Rua São Bento, 18, 5o andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20050-006,
inscrita no CNPJ sob o no 42.360.404/0001-36, devidamente representada na forma do
seu Contrato Social (Doc 1), neste ato representada por sue procurador (Doc. 2), não se
conformando com o auto de infração e a decisão de primeira instância, da qual foi
cientificada através do Acórdão de Manifestação de Inconformidade e emitido em
28/11/2019 e recebido via DTE em 16/03/2020- Negando provimento à Manifestação de
Inconformidade contra não reconhecendo o direito creditório demonstrado nos
Fl. 8112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.492 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731969/2012-06

PER/DCOMP’s no 02067.59490.290311.1.7.02-2181, 42526.28227.120712.1.3.02-2148
e 22669.42578.041012.1.3.02-8104 vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no
que dispõe o art. 33 do Decreto no 70235/72, apresentar seu recurso, pelos motivos que se
seguem:
DOS FATOS
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário 2008. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo é igual a R$ 1.718.281,17. No
despacho decisório foi reconhecido R$ 1.623.600,07.
(...)
Pela possível ocorrência de erro material quando da elaboração das obrigações acessórias,
tem-se garantido o direito a substituição integral, e portanto, a empresa procurou
demonstrar o montante confirmado de imposto retido, onde nem sempre há a colaboração
de seus clientes quanto ao envio de Informe de rendimentos destes.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
INSERIDO EM DCTF E PAGO POR COMPENSAÇÃO
Antes de expor, no mérito argumentos que certamente levarão à reforma da decisão ora
impugnada, a Impugnante, requer de plano, a IMEDIATA aplicação do art. 74, §11o, da
Lei no 9.430/96, com redação dada pelo artigo 17, da Lei no 10.833/2003, que trata de
homologação de compensação e SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E COBRANÇA
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
(...)
A aplicação dos dispositivos legais transcritos, em caráter de URGÊNCIA, tem a
explicação do nexo causal entre o crédito que a contribuinte possui contra a Fazenda
Pública, objeto do pedido de compensação negado pelo referido Despacho Decisório, e
valores de débito da impugnante com o Erário Federal, tudo devidamente inserido em
DIPJ e DCTF entregues.
Por conseguinte, se justifica para evitar que estes débitos seja objeto de inscrição em
dívida ativa e além, posterior ação de execução e cobrança.
(...)
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
De início requer-se que sejam analisados os documentos anexos a presente, que
comprovam a existência do crédito informado na Declaração de Compensação em sua
totalidade. Tal análise é indispensável para se atingir um princípio básico que deve
nortear os procedimentos e processos administrativos, que é a “busca da verdade
material”, tão observada na jurisprudência e na doutrina, mas que não foi considerada
pela autoridade representante do Fisco, a negativa de homologação da respectiva
Declaração de Compensação.
(...)
Diante das Declarações (DIPJ e DCTF) já constantes nos arquivos da SRF, quanto ao seu
envio e o valor dos créditos apurados, a ilustre autoridade, deveria ter observado a
Fl. 8113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.492 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731969/2012-06

existência de crédito, ratificando tais informações que suportam a Declaração de
Compensação, até porque a impugnante está se utilizando de um direito concedido por lei
e que já fazia jus, desde o ano de 2008, quando recebeu a remuneração por seus serviços,
pelo valor já liquido, onde entende-se o recolhimento efetuado do valor das retenções aos
cofres públicos.
MÉRITO
O entendimento do Auditor responsável pelo Despacho Decisório em questão deve ser
desconsiderado, levando-se em consideração que os valores foram efetivamente pagos a
maior obrigação acessória para demonstração do crédito apurado foi cumprida,
consubstanciada em um direito material já existente.
Senhor julgador, são estes em síntese, os pontos de discordância:
1) A sociedade confirma os valores do crédito no montante de R$ 1.674.163,94 (Hum
milhão seiscentos e setenta e quatro mil cento e sessenta e três reais e noventa e quatro
centavos) decorrentes de retenções realizadas por seus clientes.
2)
Homologação
das
DCOMPs
retificadoras:
32946.77436.081113.7.02-5683,
01975.92700.081113.1.7.02-0069 e 16583.77165.071113.1.7.02-0310 em substituição
das originais.
DO PEDIDO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado
pela
contribuinte
nos
PER/DCOMP’s
32946.77436.081113.7.02-5683,
01975.92700.081113.1.7.02-0069 e 16583.77165.071113.1.7.02-0310 utilizando-se de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008.
Por meio do Despacho Decisório, e-fl. 4719/4720, as referidas compensações não
foram homologadas sob a alegação de que as DCOMPs retificadoras foram apresentadas após a
análise e apreciação das declarações originais.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente apresentou
em suas razões de defesa alegando que o recolhimento a maior que daria ensejo à compensação é
Fl. 8114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.492 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731969/2012-06

o de Imposto de Renda Retido na Fonte no ano-calendário de 2008 e que teria retificado a DIPJ
em 27/11/2013, para ajustar o saldo negativo de IRPJ, formalizando assim, a existência do
crédito pleiteado de R$ 1.674.163,94.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório e manteve o não reconhecimento do crédito tributário, sob o argumento de
ausência de prova de IRPJ retido na fonte.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade de que “diante das Declarações (DIPJ
e DCTF) já constantes nos arquivos da SRF, quanto ao seu envio e o valor dos créditos apurados,
a ilustre autoridade deveria ter observado a existência de crédito, ratificando tais informações
que suportam a Declaração de Compensação”.
Destarte, entendo assistir à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que não houve uma apreciação mais
aprofundada ou detalhada pela DRJ das razões de defesa apresentadas com a manifestação de
inconformidade, incluindo as cópias de documentos carreados aos autos.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar os valores do saldo negativo e das retenções
na fonte na declaração de compensação. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário
Nacional, as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do
sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
Fl. 8115
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.492 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731969/2012-06

1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de
homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do
despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao
devido processo legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito
passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso
voluntário, no rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o
débito objeto da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
(grifos acrescentados).
Por outro lado, a retificação de DCTF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como
no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
Fl. 8116
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.492 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731969/2012-06

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede de Manifestação
de Inconformidade, demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do
envio do pedido de compensação e deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em de manifestação de
inconformidade e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e
Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se
que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas
aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar
provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.

f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 8117
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.492 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.731969/2012-06

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 8118
DF CARF MF
Original